Tribunal: STF
Processo: HC 70659
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - REUNIÃO DE CAUSAS PENAIS - SIMULTANEUS
PROCESSUS - PRORROGAÇÃO  LEGAL  DA  COMPETÊNCIA JURISDICIONAL -
LEGITIMIDADE  DA  DECISÃO  JUDICIAL - REINCIDENCIA DO PACIENTE -
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE GENERICA - EXASPERAÇÃO PENAL FUNDAMENTADA
 - AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO INJUSTO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA  DETENTIVA  A RÉU PLENAMENTE IMPUTAVEL - SUPERVENIENCIA
DE  LEX  MITIOR  (LEI N. 7209/84) - CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM
PARA  O  CANCELAMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA PESSOAL E DETENTIVA.
          -  O  NEXO  DE  CONTINUIDADE DELITIVA, A CO-AUTORIA E O
CONCURSO  FORMAL  DE  INFRAÇÕES  DELITUOSAS JUSTIFICAM A REUNIÃO
DAS  DIVERSAS  CAUSAS  PENAIS  JÁ  INSTAURADAS E LEGITIMAM A SUA
UNIFICAÇÃO,  PARA  QUE SEJA APRECIADA, EM SIMULTANEUS PROCESSUS,
A  PRETENSAO  PUNITIVA  DO  ESTADO.  A  UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS
CONDENATORIOS  PODE  OCORRER  TANTO EM RELAÇÃO AQUELES INICIADOS
PERANTE  JUIZES  DIFERENTES  QUANTO  EM  FACE  DAS CAUSAS PENAIS
INSTAURADAS PERANTE O MESMO JUÍZO.
          - SÓ E REINCIDENTE AQUELE QUE VEM A COMETER NOVO DELITO
APÓS  O  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DE  SENTENÇA  QUE,  PROFERIDA POR
MAGISTRADOS  BRASILEIROS  OU ESTRANGEIROS, CONDENOU O AGENTE PELA
PRATICA DE CRIME ANTERIOR.
          A  REINCIDENCIA  DO  CONDENADO - QUE CONSTITUI CAUSA DE
EXASPERAÇÃO  DA SANÇÃO PRIVATIVA DA LIBERDADE - QUALIFICA-SE COMO
CIRCUNSTANCIA  AGRAVANTE  GENERICA,  QUE DEVE SER CONSIDERADA, EM
ATO PLENAMENTE MOTIVADO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
          - A NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO JÁ NÃO
MAIS ADMITE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA PESSOAL E DETENTIVA
A CONDENADOS QUE SEJAM PENALMENTE IMPUTAVEIS.
          TRATANDO-SE  DE  LEX  MITIOR,  IMPÕE-SE  A  APLICAÇÃO
RETROATIVA  DESSE  DIPLOMA  LEGAL  A  FATOS  ANTERIORES  A  SUA
VIGENCIA.